Tribunal: TJDFT
Processo: 0014243-97.2016.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. UTI EM HOSPITAL PARTICULAR. ESTADO DE PERIGO.

I – Aquela que assina contrato de prestação de serviço hospitalar como contratante/responsável, possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação monitória proposta para cobrança de débito oriundo do contrato.

II - O estado de perigo é causa de anulabilidade quando demonstrada a lesão derivada da contração de ônus desproporcional na intenção de se salvar ou a pessoa da família. A ré assinou contrato particular de prestação de serviços hospitalares e a prova produzida nos autos demonstra que o valor cobrado pelas despesas de internação do paciente na UTI não foi excessivo, ou que tenha sofrido abuso por parte do contratado, ao se aproveitar do estado de aflição para obter vantagem exagerada.

III – Apelação desprovida.